Tribunal: TJMT
Processo: 1051255-96.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051255-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MURANO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 23.170.931/0001-33 (RECORRENTE), PRISCILLA CARRIJO MAYEDA ESCOCIO - CPF: 954.374.441-68 (ADVOGADO), SERGIO PERES FARIA - CPF: 848.592.021-04 (ADVOGADO), PRISCILA DAMASIO SIMOES - CPF: 004.348.901-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MK SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 29.912.472/0001-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISCPLINA PELA LEI N. 12.153/2009. LIMITAÇÃO AOS FEITOS CÍVEIS DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS DISCRIMINADOS NA LEI ATÉ SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CAUSA ADSTRITA ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Excluído o ente público do polo passivo da lide, enseja a incompetência para o processamento e julgamento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009 (arts. 2º e 5º).

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e condenou a empresa MURANO CONSTRUCOES EIRELI – ME a pagar ao autor o valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com as atualizações.

Nas razões recursais, a parte sustenta a necessidade de reconhecimento da incompetência dos juizados especiais da fazenda pública em decorrência da ilegitimidade passiva do Município.

De forma alternativa, o reconhecimento de que a empresa autora foi contratada diretamente pela empresa Ately Construtora, quem recebeu pelo serviço.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1051255-96.2020.8.11.0001

Polo Ativo

MURANO CONSTRUCOES LTDA e outros

Polo Passivo

MK SERRALHERIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e condenou a empresa MURANO CONSTRUCOES EIRELI – ME a pagar ao autor o valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com as atualizações.

A exclusão do ente público não foi alvo de recurso e, nesse contexto, a ilegitimidade declarada na sentença acarreta a eficácia preclusiva da matéria, ou seja, não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502).

A Lei n. 12.153/2009, em seus artigos 2º e 5º, disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento dos feitos cíveis de interesse dos Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até 60 (sessenta) salários mínimos.

Nessa premissa, excluído o ente público do polo passivo da lide da ação de cobrança, a questão travada passou a ser tão somente de cunho particular, motivo por que a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é medida que se impõe.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – PRELIMINARES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NÃO ACOLHIMENTO - MURO EDIFICADO SEM ANUÊNCIA DO ENTE ESTATAL E EM DESACORDO COM O PROJETO URBANÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATO EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO DE CONCESSÃO – ART. 2º, INCISO II E ART. 25 DA LEI 8.987/95 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O Juiz como destinatário da prova é quem faz o juízo de admissibilidade sobre eventual produção de prova requerida pelas partes. E, nessa atividade, há de proceder a criterioso exame sobre a necessidade e/ou utilidade da prova requerida. Deste modo, se ao Juiz a prova mostrar-se impertinente ou inútil, de todo correto o julgamento da lide sem dilação probatória (além daquela já existente no processo). Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando a parte autora demonstra a sua qualidade de titular do direito pretendido.
Se o Estado de Mato Grosso não pode atuar na lide, não há que se falar em competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.
Se a concessionária do serviço público não observou regra cogente vinculativa inserida no Instrumento Contratual de Concessão, não obtendo autorização do poder concedente para a edificação da obra impugnada, deverá responder em nome próprio pelos danos causados a terceiro. Conforme preconiza a Lei 8.987/95, as concessionárias prestam serviço por sua conta e risco, são responsáveis pelos danos ocasionados aos usuários e a terceiros.

(TJ-MT, N.U 0115137-04.2010.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, Publicado no DJE 08/05/2012).

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUÍDO O ENTE PÚBLICO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 10 DA LEI 9099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028407-61.2020.8.05.0001, em que figuram como Recorrente VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO e como Recorrido MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

(TJ-BA - RI: 80284076120208050001 2ª V DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/07/2021).

Logo, reconhecida a incompetência do município de Cuiabá, sem impugnação recursal do capítulo, a demanda não se adequa aos limites dos juizados especiais da fazenda pública. Além disso, pelo valor da causa (R$ 62.700,00), inviável a sua tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, cujo teto é de 40 (quarenta) salários mínimos à época do ajuizamento (R$ 41.560,00).

Prejudicado o recurso nos demais pontos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda entre MK SERRALHERIA LTDA e MURANO CONSTRUCOES LTDA, por consequência, julgo o feito extinto sem resolução de mérito.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024